Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725067-51.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JOSE VALTER LOPES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSE VALTER LOPES FERREIRA em favor de THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio cometido contra sua companheira NATASCHA ALMEIDA DOS SANTOS, foi convertida em preventiva, pelo MM. Juiz de Direito do NAC. Em suma, sustenta o impetrante excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente foi preso em 27/5/2023 e já foi acostado, aos autos, o relatório final da autoridade policial em 30/5/2023, estando configurada afronta ao art. 46 do CPP e antecipação executória da própria sanção penal. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Por fim, requer a ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 27/5/2023, e, em 29/5/2023, a prisão foi convertida em prevenitva pela autoridade judicial do NAC, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio cometido contra sua companheira NATASCHA ALMEIDA DOS SANTOS, nos seguintes termos: Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de feminicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria atentado contra a vida de sua companheira, desferindo contra ela um golpe de faca. Consta, ainda, que a vítima não pode ser ouvida formalmente nos autos, em razão de se encontrar no hospital cumprindo procedimentos médicos. Ressalta-se, não há elementos concretos nos autos para concluir o estado de saúde da vítima. Por fim, destaca-se a existência de notícia de histórico de violência doméstica anterior. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sendo ressalta-se, única medida, por ora, a garantir efetivamente a integridade física e psíquica da vítima. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, durante uma discussão, desferiu uma facada no abdômen de sua companheira, que foi hospitalizada. Quanto ao alegado excesso de prazo, consoante pacificado pela jurisprudência desta egrégia Corte, para a aferição de eventual excesso de prazo não se toma a rigidez da regra aritmética, devendo ser considerado, com base no princípio da razoabilidade, as circunstâncias específicas de cada caso, em especial a possibilidade de se constatar causas justificadoras da dilação da marcha processual. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal (notadamente quando não se está diante de excesso abusivo e a peça acusatória é recebida pela autoridade judiciária, superando a discussão). Precedentes. 3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Por demandar cotejo minucioso de provas, mostra-se inviável a discussão a respeito da negativa de autoria em via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 5. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento, mormente diante das graves circunstâncias do crime supostamente praticado pelo paciente (homicídio cometido, em tese, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, mediante múltiplos disparos - ao menos doze -, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa -, em concurso de pessoas). 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 7. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1635317, 07336237620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador